Tribunal: TJDFT
Processo: 0715025-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA No 0723087-35. VALOR INCONTROVERSO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 28/STF. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 535, § 4o, do CPC estabelece que a parte incontroversa da condenação pode ser objeto de imediato cumprimento.
2. Conforme definiu o excelso STF, no Tema 28 da Repercussão Geral, “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”.
3. Ante a possibilidade de execução relativamente ao valor incontroverso da dívida, mostra-se desnecessário condicionar seu prosseguimento ao trânsito em julgado do acórdão a ser proferido na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, cujo objeto é a desconstituição do título exequendo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.